Tribunal: CARF
Processo: 11610.722043/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
Todos os rendimentos auferidos pelo contribuinte devem ser declarados. Alegação de erro material, o ônus da prova é do recorrente, não cabe a este órgão julgador promover diligência, quando o ônus da prova é do contribuinte.
MULTA DE 75%.
Inteligência do art.957 do RIR, Inc.I, por não ser qualificada.
TAXA SELIC.
Este CARF, já pacificou a matéria via Súmula.
A partir de 1/ de abril de 1.995, os juros moratórios incidentes sobre os débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia-SELIC. Súmula no 4.

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11610.722043/2014-91 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.098 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de fevereiro de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE CARLOS NOGUEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ERRO MATERIAL. PEDIDO DE
DILIGÊNCIA.
Todos os rendimentos auferidos pelo contribuinte devem ser declarados.
Alegação de erro material, o ônus da prova é do recorrente, não cabe a este
órgão julgador promover diligência, quando o ônus da prova é do contribuinte.
MULTA DE 75%.
Inteligência do art.957 do RIR, Inc.I, por não ser qualificada.
TAXA SELIC.
Este CARF, já pacificou a matéria via Súmula.
“A partir de 1/ de abril de 1.995, os juros moratórios incidentes sobre os
débitos tributários administrados pela Secretária da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema de
Liquidação e Custódia-SELIC”. Súmula no 4.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.722043/2014-91
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.722043/2014-91

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 47/61) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 38/41), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrada a notificação
de lançamento do ano-calendário 2011 (fls. 4/9), tendo sido apuradas as
seguintes infrações: a) omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem
vínculo empregatício, Racional Engenharia Ltda., no valor de R$ 12.507,67; b)
omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas,
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda., no valor de R$ 4.214,00.
O crédito tributário e o enquadramento legal constam na
notificação de lançamento.
O contribuinte foi cientificado em 27/02/2014 (fl. 25) e,
inconformado, apresentou, na data de 23/03/2014 (fl. 2), sua impugnação (fls. 2 e
3), juntamente com demais documentos, alegando que:

A 18a Turma da DRJ/RJO julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
Versa o presente processo sobre omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício e omissão de rendimentos de
aluguéis ou royalties recebidos de pessoas jurídicas.
No que tange à omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício, da empresa Racional Engenharia Ltda., no valor
de R$ 12.507,67, argúi o impugnante que os rendimentos são isentos por se tratar
de valor relativo a 60% dos fretes recebidos em razão de atividade de transporte
de carga ou a 40% dos valores recebidos em razão de atividade de transporte de
passageiros.
Em sua defesa, o Autuado juntou o Comprovante de Rendimentos
Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, de fl. 11, que aponta o total
de rendimentos tributáveis de R$ 20.846,12. Além disso, o impugnante trouxe aos
autos o Termo de Compromisso firmado com a Racional Engenharia Ltda., de fls.
14/16, apresentando em seu item 1 - Descrição dos Serviços e preços: Locação de
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.722043/2014-91

Kombi com motorista para serviços de frete diversos, o valor total do contrato de
R$ 55.260,50, com prazo em seu item 2, figurando como data de início:
03.02.2011 e término: 12.12.2011. Também foi acostado o Contrato de Locação
de Equipamento de n° 19514, firmado com a referida empresa, às fls. 17/23, no
valor de R$ 36.000,00, englobando o período de janeiro/2010 a janeiro/2012.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que o interessado informou em
sua DAA/2012 (fl. 27) ter auferido rendimentos tributáveis da Racional
Engenharia Ltda. no valor de R$ 8.338,45, ou seja, o correspondente a 40% de
R$ 20.846,12. Ressalte-se que esse montante de R$ 20.846,12 é exatamente o
mesmo valor apurado pela fiscalização (fl. 6) e também o constante da DIRF
apresentada pela empresa para o ano-calendário 2011 como total dos
rendimentos tributáveis, sob o código de receita 0588 – Rendimentos do Trabalho
Sem Vínculo Empregatício (fl. 37), além de constar do Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (fl. 11), como o
total de rendimentos tributáveis.
Logo, há que ser mantido o trabalho apurado pela autoridade
fiscal.
Quanto à omissão de rendimentos de aluguéis ou royalties
recebidos de pessoas jurídicas, Centeranel 3 Logística e Participações Ltda., no
valor de R$ 4.214,00, o impugnante pondera tratar-se de prestação de serviços de
transporte com Kombi.
Em pesquisa nos arquivos eletrônicos da Receita Federal do Brasil
– DIRF, de fl. 36, verifica-se que o total de rendimento tributável informado pela
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda., figurando o interessado como
beneficiário foi sob o código de receita 3208 – Aluguéis, Royalties e Juros Pagos
à Pessoa Física, no montante de R$ 7.023,00.
O interessado informou em sua DAA/2012 (fl. 27) ter percebido da
Centeranel 3 Logística e Participações Ltda. o equivalente a 40% do valor de R$
7.023,00, qual seja, R$ 2.809,00.
Entretanto, caberia ao impugnante, o que não o fez, trazer aos
autos documentos comprobatórios de suas alegações que alterassem a natureza
do rendimento e o percentual tributável. Dentre tais documentos, a título de
exemplo, uma declaração da referida empresa afirmando que teria se equivocado
na informação prestada à Receita Federal do Brasil, por meio de DIRF, e no
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte
(fl. 12), entregue ao interessado, figurando o valor de R$ 7.023,00 como
Rendimento Tributável, independente de ser aluguel ou não.
Portanto, inexiste reparo a ser feito no trabalho fiscal.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando:
- inexistência da omissão de rendimentos;
- erro material nas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas DIRFs;
- descabimento da multa de ofício de 75%;
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.722043/2014-91

- ilegalidade da aplicação da Taxa Selic.
Ao final requer o cancelamento da notificação de lançamento e se esse não for o
entendimento que a multa seja reduzida a multa a um percentual de no máximo 20% e a exclusão
da Taxa Selic.
Reitera a necessidade de anulação do Acórdão proferido e o retorno dos autos à
primeira instância administrativa para a realização de diligência administrativa.
Que o Acórdão seja reformado e julgado improcedente o Auto de Infração.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 06/06/2018 (e-fl. 44); Recurso Voluntário
protocolado em 05/07/2018 (e-fl. 47), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado, com a r. decisão que manteve o lançamento, o contribuinte maneja
recurso próprio.
Alega o recorrente em sua peça de resistência, não ter ocorrido a omissão de
rendimentos. Esta alegação necessita de provas, cujo ônus é de responsabilidade única e
exclusiva do recorrente.
Aduz o recorrente haver erro material nas informações prestadas pelas fontes
pagadoras nas DIRF’s. Quer o recorrente que se faça “diligência administrativa”, a fim de
buscar-se a verdade material. Como dito acima este ônus é por conta do recorrente que mantém
contato com a empresa podendo pegar uma declaração das empresas dizendo ter havido erro na
elaboração da DIRF.
Vejamos o que diz o PAF.
“ÔNUS DA PROVA- cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato
constitutivo do direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar do fisco cabe
ao sujeito passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e além de alegá-
los, comprová-los efetivamente, nos termos do Código de Processo Civil, que
estabelece as regras de distribuição do ônus da prova aplicáveis ao PAF, por
subsidiariedade”.
O recorrente apresenta à e-fl. 11, o informe de rendimentos no valor de R$
20.846,12 e declarou em sua DAA e-fl. 27, 40% deste valor (R$ 8.338,45), porém na e-fl. 14, o
documento juntado pelo próprio contribuinte, afirma ter recebido o valor de R$ 55.260,50, sendo
assim, a própria documentação vai contra o que alega.
Relativamente à multa de 75%, proclama o art.957 do RIR, que os casos de
lançamento de ofício, serão aplicadas, as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou
diferença de imposto. De setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de
multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.098 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11610.722043/2014-91

inciso seguinte. O inciso seguinte, a multa é de 150%, nos casos de fraude, portanto a multa de
75% é plenamente cabível, já que não houve fraude.
Quanto à taxa SELIC, este CARF, já consolidou a controvérsia, editando a
Súmula que leva o no 4, assim dizendo:
“A partir de 1/ de abril de 1.995, os juros moratórios incidentes sobre os débitos
tributários administrados pela Secretária da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia-SELIC”.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o contribuinte.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital